Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-17.2003.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000031-17.2003.8.05.0061

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NOSELIA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO, ALEXANDRE BRANDAO LIMA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, PATRICIA MALAQUIAS BALTHAZAR DA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE REFORMULAÇÃO
DA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. EXPOSIÇÃO DO MOTIVO. DESCABIMENTO NO PRESENTE FEITO. PREFACIAL. REJEIÇÃO.

MÉRITO.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FAZENDA OURO VERDE. BEM OFERECIDO EM GARANTIA.
POSSIBILIDADE DE CONSTITUIR HIPOTECA SOBRE IMÓVEL IMPENHORÁVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE ÚNICA PROPRIEDADE E MEIO EXCLUSIVO DE SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000031-17.2003.8.05.0061, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.